Tribunal: TJMT
Processo: 0010896-77.2015.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010896-77.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SORRISO LTDA - CNPJ: 26.781.641/0001-14 (EMBARGANTE), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0098-16 (EMBARGADO), ROBERTO POLI RAYEL FILHO - CPF: 200.116.748-22 (ADVOGADO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), RAIANNE RAMOS PUREZA - CPF: 058.741.861-31 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE OCORRIDO DURANTE A SUBIDA DO CAMINHÃO NA PLATAFORMA DE DESCARGA DE GRÃOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A decisão fundamentada analisou explicitamente a matéria debatida, sendo inviável a rediscussão em sede de embargos declaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0010896-77.2015.8.11.0040

EMBARGANTE:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SORRISO LTDA

EMBARGADO:

BUNGE ALIMENTOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SORRISO LTDA
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado pela ora embargante, mantendo-se a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

Alega a empresa embargante que o acórdão é omisso quanto a prova testemunhal produzida na instrução, que, ao seu ver, comprovou os danos ocasionados no caminhão, bem como a perda do faturamento esperável.

Além disso, ressalta que a perda do faturamento esperável foi comprovada por meio de planilhas de gastos do caminhão, contrato de prestação de serviços e relatórios de fretes, além dos holerites do motorista do caminhão, “
comprovando que foi remunerado durante o período que o veículo se encontra parado
” (sic).

A par desses argumentos, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando ao final os dispositivos de lei (Id 113507483).

Em contrarrazões, o embargado defende que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Pede, assim, pela rejeição dos mesmos (Id 114096993).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS EMERGENTES – ACIDENTE OCORRIDO DURANTE A SUBIDA DO CAMINHÃO NA PLATAFORMA DE DESCARGA DE GRÃOS – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE CULPA DA EMPRESA DEMANDADA – RECURSO DESPROVIDO.

O ressarcimento pelos lucros cessantes importa em recomposição de um prejuízo efetivamente sofrido, considerando-se um valor que concretamente se teria percebido e objetivamente se deixou de ganhar, como consequência direta da atitude de outrem. No entanto, in casu, não foi produzida essa prova escorreita.

Por outro lado, para o sucesso da ação de reparação, é necessário não apenas a demonstração do dano, mas também a culpa da empresa demandada.”

Em detida análise das razões recursais, tenho que a embargante pretende, na verdade, não suprir omissão (CPC, art. 535, II) ou afastar obscuridade ou contradição (CPC, art. 535, I), mas forçar a Câmara a reexaminar novamente a decisão, realizando novo julgamento, obviamente com esperançoso resultado agora favorável.

Todavia, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que a

pretensão de pagamento de lucros cessantes e danos emergentes não restou minimamente comprovado no caso concreto
. Sem maiores delongas, o v. acordão discutiu amplamente os fatos, pois não se pode confundir lucro cessante com lucro ‘imaginário’, simplesmente hipotético ou dano remoto.

Portanto, conforme consignado no
decisum
, “
imperiosa a prova escorreita da referida perda pela parte autora, ou seja, que tenha perdido um ganho esperável em virtude do dano ocorrido com seu caminhão, ônus que lhe incumbia por ser fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil)
” (sic).

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR

DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS

– DESPROVIMENTO – ALEGADA OMISSÃO DO ARESTO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACLARATÓRIOS REJEITADOS. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.”
(TJ-MT 10173746220198110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022